Tribunal: TJSP
Processo: 1091065-21.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTES ANUAIS. Sentença de parcial procedência, limitando a revisão aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DA OPERADA RÉ. PRELIMINARES. Alegação de nulidade da perícia e cerceamento de defesa. Não acolhimento. Requerida que, devidamente intimada, não forneceu a documentação

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTES ANUAIS. Sentença de parcial procedência, limitando a revisão aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento. Insurgência de ambas as partes.

RECURSO DA OPERADA RÉ. PRELIMINARES. Alegação de nulidade da perícia e cerceamento de defesa. Não acolhimento. Requerida que, devidamente intimada, não forneceu a documentação completa solicitada pelo Perito para a análise atuarial. Perito que concluiu pela impossibilidade de validar os reajustes aplicados por ausência de documentos essenciais. Alegação de sigilo que não se sustenta, pois os dados poderiam ser anonimizados ou o feito tramitar em segredo de justiça. MÉRITO. Laudos da empresa KPMG e extratos pormenorizados definidos pela RN 389/2015 juntados que são unilaterais e foram considerados insuficientes pelo Expert para comprovar a base atuarial do reajuste aplicado ao grupo da autora. Ônus da prova não cumprido. Incidência do art. 373, inciso II, CPC. Abusividade dos reajustes anuais não justificados corretamente. Correta a aplicação dos índices da ANS para contratos individuais como parâmetro de razoabilidade, na ausência de prova em contrário. Recurso da corré desprovido.

RECURSO DA AUTORA. Prescrição. Pretensão declaratória em contrato de trato sucessivo. Inaplicabilidade do prazo trienal (Tema 610 C. STJ), que se restringe à pretensão de restituição. Pretensão revisional sujeita ao prazo decenal, conforme disposto no artigo 205 CC. Sentença reformada nesse ponto para declarar a abusividade dos reajustes desde 2011. Recálculo da mensalidade que deve ser feito com base nos índices da ANS desde 2011. Restituição que deve observar os valores pagos a maior nos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento, calculados sobre a mensalidade recalculada. Sucumbência. Autora que decaiu de parte mínima. Rés que devem arcar integralmente com a sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários que devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC. Recurso da autora provido.

RECURSO DA OPERADORA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.